Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703524-83.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: ANTONIA BARROS LIMA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido constante da petição ID 53449724, em razão do documento referente ao Termo de acordo não encontrar-se subscrito pela recorrida. Intime-se o recorrente para manifestar eventual desistência do recurso interposto. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito